Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO. RESPONSABILIDADE DA PARTE NO ACESSO ÀS COMUNICAÇÕES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. A intimação eletrônica tem como fundamento legal o art. 270 do CPC e os arts. 2o e 5o da Lei 11.419/2006, que tratam da informatização do processo judicial, e dispõem sobre a formação de cadastro para que as comunicações sejam eletrônicas.
2. A parte realizou o cadastro como parceira eletrônica, na forma da Portaria GPR 239/2019, tendo conhecimento sobre a responsabilidade pela consulta das comunicações, em substituição à intimação pelo DJe ou dos encaminhamentos via “push”.
3. Não há nulidade da intimação de parceiro eletrônico independentemente de publicação ou de encaminhamento de “push”, bastando o acesso ao sistema com login e senha do gestor ou, em caso de inércia, o prazo terá início automático após 10 dias, conforme previsto no artigo 5o da Lei no 11.419/2006.
4. Agravo de instrumento não provido.